Tribunal: TCU
Processo: 017.588/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9449/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.588/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Santos Ramos (XXX.621.137-XX); Ana Paula Santos Ramos (XXX.912.111-XX); Anna Maria Marques de Almeida (XXX.408.941-XX); Judith Vitral Pereira Lobo (XXX.114.101-XX); Katia dos Santos Correa (XXX.111.901-XX); Lucia Maria Marques de Almeida (XXX.800.391-XX); Osvaldina Pereira Nery de Almeida (XXX.085.421-XX); Rosana Maria do Nascimento (XXX.060.121-XX); Sandra Soares de Matos Alves (XXX.614.356-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.